Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-03.2021.8.11.0106
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000106-03.2021.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIRGILIO DIAS DE CAMPOS FILHO - CPF: 005.692.671-53 (APELANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), CREDEONICE ALMEIDA DE CAMPOS - CPF: 907.684.001-63 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1000106-03.2021.8.11.0106
– Novo São Joaquim

Apelante:

Virgílio Dias de Campos Filho e outra

Apelado:

Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO -
EXTINÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC prescinde de citação ou intimação da parte, bastando a constatação de ausência de recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte, em regularizar o preparo.

O descumprimento da decisão de recolhimento de custas processuais, após análise do pedido de mero erro na numeração da guia, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1000106-03.2021.8.11.0106
– Novo São Joaquim

Apelante:

Virgílio Dias de Campos Filho e outra

Apelado:

Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Virgílio Dias de Campos Filho e outra
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que nos autos dos embargos à execução que opuseram contra
o Banco Bradesco S.A.
, determinou o cancelamento da distribuição, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do 290, do CPC, ante ao não recolhimento das custas processuais.

Irresignados, os apelantes sustentam o desacerto da sentença aduzindo que o indeferimento da inicial pelo não recolhimento das custas processuais foi prematura.

Alegam a nulidade da decisão, sob o argumento de que ocorreu mero equívoco na guia numerada com o número da execução de execução principal, a qual os embargos foram vinculados.

Asseveram que houve o pedido de reembolso dos valores recolhidos através do PAV (Processo Administrativo Virtual) expediente no. 0011159-95.2021.8.11.0106, não sendo razoável a extinção do processo.

Pugnam pelo aproveitamento da guia recolhida e vinculada na ação de execução e, por consequência, o recebimento dos embargos à execução.

O apelado não apresentou contrarrazões (id. 132690760 - certidão).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1000106-03.2021.8.11.0106
– Novo São Joaquim

Apelante:

Virgilio Dias de Campos Filho e outra

Apelado:

Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. move ação de execução de título executivo extrajudicial em face de Virgílio Dias de Campos Filho e Credeonice Almeida de Campos, decorrente de cédula de crédito bancária rural no. 357.950.030, no valor de R$ 171.227,19 (cento e setenta um mil duzentos e vinte sete reais e dezenove centavos).

Com isso, os agravados opuseram os embargos à execução.

O douto magistrado ao constatar a ausência do preparo proferiu a decisão determinando o recolhimento das custas processuais e aplicou a multa por litigância de má-fé.

Os apelantes aviaram recurso de agravo de instrumento (RAI n. 1009121-23.2021.8.11.0000), cuja ementa transcrevo:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMETO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 290 do CPC, a ausência de recolhimento das custas de ingresso cancela a distribuição do feito, não podendo ser aplicado o instituto sancionatório da litigância de má-fé.

Após, em razão do não atendimento ao comando judicial para o recolhimento das custas, o magistrado
a quo
indeferiu a inicial nos termos do art. 321 c/c 290 do CPC e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC (id. 132690749). Manteve a decisão nos embargos de declaração (id. 132690753).

Irresignados, os apelantes sustentam o desacerto da sentença, sob o argumento de que ocorreu mero equívoco na guia numerada com o número da execução de execução principal, a qual os embargos foram vinculados.

Asseveram que houve o pedido de reembolso dos valores recolhidos através do PAV (Processo Administrativo Virtual) expediente no. 0011159-95.2021.8.11.0106, não sendo razoável a extinção do processo.

Ao final, pleiteiam o aproveitamento da guia recolhida e vinculada na ação de execução e, por consequência, o recebimento dos embargos à execução.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

Observo que o douto magistrado ao apreciar a tese de mero equívoco da parte no recolhimento da guia, fundamentou o seguinte:

“Tratam-se os presentes autos de ação ordinária onde, na inicial, a parte – alegando que teria efetivado o pagamento das custas e despesas processuais, anexando o comprovante conforme ID. 50536813 (guia n. 83562.315.02.2021-0, emitida em 25/02/2021 com vencimento em 02/03/2021) e o respectivo comprovante de pagamento. No entanto, restara certificada a ausência do respectivo recolhimento (id. 50707142). Ainda, em consulta ao sistema de arrecadações do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, verifico a ausência de qualquer guia emitida correspondente aos presentes autos, conforme extrato em anexo. Há de se destacar ainda que o número do processo vinculado à guia apresentada não diz respeito ao feito em discussão, tampouco à execução embargada, o que poderia representar mero equívoco da parte.

(...)

Intime-se para o referido recolhimento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Certificado o decurso do prazo acima conferido, independentemente de novas deliberações, façam-me conclusos.”
(id. 132690724)

Embora requeiram os apelantes o
aproveitamento da guia recolhida e vinculada na ação de execução e, por consequência, o recebimento dos embargos à execução, deve ser aplicado ao caso a vedação ao comportamento contraditório. Explico.

Os apelantes pleitearam administrativamente perante a Central de Distribuição da Comarca de Novo São Joaquim o requerimento de restituição de custas, com fulcro na Instrução Normativa SCA no. 02/2011.

Transcrevo em parte o
Pedido de Restituição de Custas no. 0011159-95.2021.8.11.0106
:

Em razão do recolhimento indevido das Custas Iniciais (de distribuição), cuja a guia fora emitida no âmbito dos autos da Ação de Execução n. 1000490-97.2020.8.11.0106 quando deveria ter sido emitida na Ação de Embargos à Execução n. 1000106-03.2021.8.11.0106 – ambas em trâmite perante o Douto Juízo da Vara Única de Novo São Joaquim – MT –, é a presente para requerer a restituição das custas pagas indevidamente, nos termos da Instrução Normativa SCA n. 02/2011.

(...)

Como possível observar da guia em destaque, o valor recolhido a ser restituído é de R$ 2.573,89 (dois mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos).

Ademais, o beneficiário da restituição se difere do Pagante (Virgílio Dias de Campos Filho), uma vez que o valor deverá ser restituído à conta bancária do Procurador do Pagante (procuração anexa), cujos os dados se seguem: Banco Bradesco Agência 0069 / C/C. 176076-9 Titular: Landgraf Araújo de Oliveira e Jambiski Advogados Associados.”
(Pedido de Restituição de Custas no. 0011159-95.2021.8.11.0106)

Ora, resta devidamente demonstrado que não houve pagamento das custas processuais referente aos embargos à excecução. Além disso, a parte manifestou interesse na restituição da guia por ela efetuado em outro processo.

Desse modo, se mostra escorreita a decisão do magistrado que após o esclarecimento de ausência de mero equívoco da guia, concedeu prazo de 05 (cinco) dias,

contudo, a parte deixou de promover o recolhimento das custa judiciais,
nos termos do art. 485, IV, do CPC, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Assim, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022